Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701663-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão proferia pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (PJe 0708959-29.2023.8.07.0005), manteve a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, deixando, contudo, de compelir a requerida a autorizar e custear os tratamentos de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. Sustenta o agravante que os tratamentos recomendados pelo médico assistente são essenciais, devendo ser observado o interesse útil do consumidor, preservando a finalidade de suprir os custos de tratamento médico-hospitalar e procedimentos de proteção à saúde dos segurados, de modo que as cláusulas não podem, em tese, por meio de limitações, suprimir a razão de existir dos contratos. Aponta abusividade no contrato de plano de saúde quando, unilateralmente, preconiza limitação das formas de tratamento, porquanto, de modo desarrazoado, se opera uma invasão na competência do profissional médico, responsável pela definição dos meios indispensáveis ao manejo da doença e restabelecimento da saúde. Afirma que o STJ explicita que, para o autismo, o rol da ANS comporta flexibilização, admitindo tratamento multidisciplinar e sem limite de sessões. Além disso, consigna que a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS estabelece ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na "CID F84", entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para cominar obrigação de fazer em desfavor da empresa requerida, para que autorize e custeie as sessões de Equoterapia, Musicoterapia e Hidroterapia/Natação, na forma indicada pelos profissionais que acompanham a parte autora e sem qualquer limitação de quantidade de sessões, sob pena de multa. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir, no que importa, o teor da r. decisão impugnada, in verbis: Acolho a emenda de ID n. 173604011. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora almeja seja a ré compelida a autorizar e custear as terapias indicadas pelo médico assistente para o tratamento do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, além de custear o transporte do autor e seu acompanhante para a clínica em que será realizado o tratamento. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O autor relata que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que, para o seu tratamento e desenvolvimento, seu médico assistente recomendou a realização de diversas terapias de reabilitação. Aduz que submeteu o pedido médico à operadora ré, mas o tratamento não foi ainda viabilizado. Acrescenta que contatou diversas clínicas e que somente a mais próxima habilitada a fornecer o tratamento é localizada na Asa Norte. Requer seja a ré compelida a autorizar e custear as terapias e o transporte diário, em razão da inexistência de prestador habilitado situado em Planaltina-DF, local em que reside. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. Conforme relatórios médicos nos IDs n. 163902626 a 163902626, foram prescritas ao autor as seguintes terapias: Terapia Ocupacional, ABA (Applied Behaviour Analysis) com profissional especializado na área, com no mínimo 2 horas semanais; Psicopedagogia com no mínimo duas sessões semanais; Fonoaudiologia, ABA (Applied Behaviour Analysis) com profissional especializado na área, com no mínimo 2 horas semanais; Terapia Ocupacional com psicomotricidade ABA (Applied Behaviour Analysis) com no mínimo 1 hora semanal; Equoterapia, no mínimo uma sessão semanal; Musicoterapia, no mínimo de 1 hora semanal; Hidroterapia, mínimo de 1 hora semanal; Terapia Ocupacional com Integração sensorial, mínimo de 2 sessões semanais; Fisioterapia motora com no mínimo 1 hora semanal; Psicóloga, ABA (Applied Behaviour Analysis) com profissional especializado, com abordagem comportamental, no mínimo 2 horas semanais; Acompanhamento Psicológico Intensivo (Terapia Comportamental de Intervenção ABA) por 20 horas semanais. Conforme se depreende dos documentos de IDs n. 163902628 a 163903229, apesar de os procedimentos (à exceção da equoterapia, musicoterapia e hidroterapia) não terem sido formalmente negados, o autor não conseguiu encontrar prestador da rede habilitado à realização do tratamento na forma prescrita pelo seu médico assistente (método ABA). Estabelece a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, especificamente para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, nos quais se inclui o TEA, a obrigatoriedade de a operadora oferecer tratamento por prestador apto a executar o método ou técnica indicada pelo médico assistente, nestes termos: Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Nesta perspectiva, o tratamento pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), indicado ao autor, deve compor a rede referenciada da operadora. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado no tocante à oferta dos tratamentos exatamente na forma prescrita e por profissionais especializados no método ABA. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque, conforme consta dos mencionados relatórios médicos, “a neuroplasticidade se perde progressivamente com a idade e quanto mais precoce a intervenção, melhores são as chances de ganhos de desenvolvimento neuropsicomotor e comportamental” Quanto ao requisito negativo, por sua vez, consigno que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. No que tange à equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, por sua vez, foram negados por não estarem previstos no Rol da ANS, conforme ID n. 163903228. No julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos de saúde divulgado pela ANS é, em regra, taxativo, asseverando-se, no entanto, a possibilidade de determinação para cobertura de procedimento não previsto segundo critérios técnicos e mediante demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento. Após o referido julgamento, sobreveio a Lei n. 14.454/2022, que reforçou tal compreensão, mas flexibilizou os requisitos para a obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos e eventos não previstos, nestes termos: Lei n. 9.656/98, art. 10 (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” No caso, no entanto, o autor não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da eficácia das mencionadas terapias ou de recomendações de órgãos da saúde, razão pela qual não se pode reputar abusiva a negativa lastreada na inexistência de previsão no Rol da ANS. Por fim, quanto à pretensão de cominação à ré da obrigação de custear o transporte do autor e seu acompanhante até a clínica em que será realizado o tratamento, verifico que a situação não se amolda às previsões da Resolução Normativa ANS n. 566/2022. Com efeito, a referida resolução impõe o dever de custeio do transporte apenas no caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador no município da área geográfica de abrangência do contrato e em municípios limítrofes. Assim, ainda que o tratamento venha a ser realizado na Asa Norte, não haverá obrigação de custeio do transporte, pois além de não se tratar de município distante, a referida região administrativa está compreendida na área de abrangência do contrato. Ausente, nesse cenário, a probabilidade do direito no tocante à obrigação da ré de custear os tratamentos de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia e de custear eventual deslocamento. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO parcialmente a liminar requerida para determinar à ré que autorize e custeie os tratamentos indicados nos relatórios médicos no IDs n. 163902626: Terapia Ocupacional, ABA (Applied Behaviour Analysis) com profissional especializado na área, com no mínimo 2 horas semanais; Psicopedagogia com no mínimo duas sessões semanais; Fonoaudiologia, ABA (Applied Behaviour Analysis) com profissional especializado na área, com no mínimo 2 horas semanais; Terapia Ocupacional com psicomotricidade ABA (Applied Behaviour Analysis) com no mínimo 1 hora semanal; Terapia Ocupacional com Integração sensorial, mínimo de 2 sessões semanais; Fisioterapia motora com no mínimo 1 hora semanal; Psicóloga, ABA (Applied Behaviour Analysis) com profissional especializado, com abordagem comportamental, no mínimo 2 horas semanais; Acompanhamento Psicológico Intensivo (Terapia Comportamental de Intervenção ABA) por 20 horas semanais, com exceção das prescrições de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. Os tratamentos deverão ser ofertados nos termos prescritos, ou seja, por profissionais habilitados no método ABA (Applied Behavior Analysis). Fixo prazo de 5 dias para cumprimento, sob pena de multa no valor equivalente ao triplo de cada evento cuja cobertura seja negada. (...) Como visto, a pretensão veiculada no presente recurso diz respeito à possibilidade de, em complemento à determinação contida na decisão agravada, compelir a parte agravada a também custear o tratamento de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia. Argumenta o recorrente que os tratamentos recomendados pelo médico assistente são essenciais; que as cláusulas do contrato não podem sofrer limitações; que é inadmissível a invasão da competência do profissional médico responsável pela definição dos meios indispensáveis ao manejo da doença e restabelecimento da saúde; que norma da ANS estabelece a obrigatoriedade da cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de paciente que tenha a patologia do autor. Na origem, a parte autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, deduziu pedido voltado a obrigar a parte requerida a autorizar e custear as despesas com tratamento indicado pelo médico responsável, consistente na realização terapia ocupacional ABA, psicopedagogia, fonoaudiologia ABA, terapia ocupacional com psicomotricidade ABA, equoterapia, musicoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia motora, psicologia ABA e terapia comportamental de intervenção ABA (ID 163902626). Apesar de reconhecer liminarmente a possibilidade de impor à seguradora de saúde o custeio de grande parte das terapias prescritas pelo médico assistente, o Juízo de primeiro grau afastou a obrigação de fornecer tratamento de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia, porque não foi demonstrada a sua eficácia ou recomendação de órgãos da saúde. Com efeito, não se olvida que a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS incluiu no art. 6o, da Resolução n. 421/2021, o §4o, com o seguinte teor: “Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente." Contudo, a Lei n. 14.454/2022, editada em resposta ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1886929 e EREsp n. 1889704 acerca da taxatividade do rol da ANS, definiu que o art. 1o da Lei n. 9656/1998 passou a vigorar com a seguinte redação em seus §§ 12 e 13: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. - destacado Embora haja indicação pelo médico assistente para tratamento com equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, o contrato firmado pelo autor observa o rol de procedimentos, no qual as terapias propostas não se encontram elencadas. No entanto, ainda que não previstos no rol da ANS, os procedimentos poderiam ser admitidos caso houvesse comprovação científica ou recomendação pela CONITEC ou outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde internacional, consoante teor da norma 14.454/2022, o que não foi demonstrado nos autos. Nessas situações, o Juízo conta com o auxílio do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), que exerce importante papel quando se trata de decisões referentes à área de saúde. Em consulta ao sistema E-natjus, disponibilizado pelo CNJ para fins de abrigar pareceres técnico-científicos e notas técnicas elaboradas com base em evidências científicas na área da saúde, emitidos pelos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) e pelos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS), constata-se que os pareceres mais recentes sobre a prescrição da equoterapia foram desfavoráveis, conforme Notas Técnicas n. 129285, 161365 e 153723, tendo esta última consignado que “a evidência disponível é insuficiente para justificar a prescrição de atividades ou terapias assistidas por equinos no tratamento de TEA”. Já a Nota Técnica n. 15910, ao analisar contexto em que o paciente tem “diagnóstico de TEA e a demanda é de HIDROTERAPIA (também conhecida como natação modificada) 2 (DUAS) sessões semanais”, concluiu que “Não há, na atualidade, estudos consistentes que comprovem a eficácia dessa modalidade terapêutica nos pacientes com TEA. Portanto, o parecer não é favorável a tecnologia solicitada.” O mesmo entendimento consta na Nota Técnica n. 107833, também elaborada com base em quadro clínico de autismo infantil (CID F84.0). No que tange à musicoterapia, a Nota Técnica n. 186121 assinala que “A musicoterapia é um recurso terapêutico complementar com algumas evidências sugestivas de melhora em habilidades de comunicação verbal e interação social. No entanto, as evidências científicas a respeito são inconsistentes. É considerada intervenção sem evidência consistente de eficácia de melhora clínica, mas com possível benefício e baixo risco de dano.”. Tal constatação é a mesma no parecer n. 142129. Nesse panorama, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que inexistem equívocos na decisão proferida, porquanto, em princípio, não há provas acerca da eficácia dos tratamentos indeferidos. Nesse sentido, confira-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA. LEI No 9.656/1998. PROCEDIMENTOS PREVISTOS. DEVER DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A Lei no 9.656/1998, após as alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022, dispõe que "Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR)". 3. No caso, com exceção da equoterapia, hidroterapia, musicalização e da terapia Pediasuit/Therasuit, há previsão de cobertura no contrato firmado com a Agravante para os procedimentos de Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia. 4. Os tratamentos com equoterapia, hidroterapia, musicalização e Pediasuit, além de não previstos no contrato, também não constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme Resolução Normativa no 465/2021. 5. Quanto à subespecialidade de fisioterapia, pelo método Cuevas Medek, a adoção da referida técnica deverá ser aferida durante a instrução processual, o que impede reconhecer a probabilidade do direito, nesse ponto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1766717, 07250476020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA E HIDROTERAPIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ROL DA ANS. TAXATIVO. ASTREINTE. EXCLUSÃO. 1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. As terapias alternativas ou complementares, como a equoterapia (terapia com apoio de cavalo), musicoterapia, dentre outras, independente da narrativa da parte, não têm indicação para tratamento de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento. 3. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 4. O relatório médico que instruiu o pedido inicial não destacou, de forma inequívoca, a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada - seja para evitar prejuízo irreparável à saúde da agravada ou para preservá-la de iminente dano ao seu desenvolvimento - o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 6. Como a terapêutica solicitada não consta no referido rol, e, aparentemente, não se enquadra nas situações excepcionais estabelecidas pelo STJ, não há como manter o pedido da autora de custeá-la, inicialmente concedido pelo juízo originário. 7. Reconhecida a ausência de obrigação de fazer imposta em liminar, exclui-se a astreinte correlacionada à decisão (CPC, art. 537, § 1o, II). 8. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1615103, 07140678820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO. RN 539/ANS. MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA NÃO INCLUÍDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. ATENDIMENTO PARCIAL. 1. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É obrigatório aos planos de saúde o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do beneficiário portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA. 3. Não há previsão de cobertura obrigatória pela ANS para terapias alternativas que não tenham comprovação científica de eficácia como musicoterapia, equoterapia e hidroterapia nem extensão no contrato celebrado. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1700910, 07395380920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao requisito remanescente, não se divisa perigo de dano, porquanto a maior parte das terapias já foi deferida ao agravante na decisão impugnada. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator